Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SINDROME DE ASPERGER (AUTISMO). SOLICITAÇÃO DE MONITOR EXCLUSIVO PARA ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA. INDEFERIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A irreversibilidade do quadro clínico do aluno, bem como sua total dependência para as atividades da vida diária, constatados em laudo médico, mostram-se aptos a alicerçar o pleito.
4. O inconformismo escorado na obtenção de efeitos infringentes deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores, pois os embargos declaratórios não constituem meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.
5. Recurso não provido.